Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-74.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008479-74.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA PEREIRA SANTOS - CPF: 059.988.361-89 (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO EDUCACIONAL DIGITAL. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Alegação de contratação fraudulenta de serviços educacionais digitais e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A decisão agravada reconheceu a ausência de prova suficiente de fraude e a legitimidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora apresentou prova robusta capaz de desconstituir a presunção de validade da contratação eletrônica e da inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A contratação eletrônica, munida de documentos regulares, goza de presunção de validade.

6. A ausência de elementos concretos e idôneos a demonstrar vício de consentimento ou inexistência de vínculo impede o reconhecimento da ilicitude da negativação.

7. O exercício regular de direito exclui a responsabilidade por eventual dano moral decorrente da inscrição.

8. Recurso manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação eletrônica regularmente formalizada gera presunção de validade, que somente pode ser afastada por prova robusta de fraude ou inexistência de vínculo. 2. A negativação decorrente de cobrança legítima constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO EDUCACIONAL DIGITAL. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Alegação de contratação fraudulenta de serviços educacionais digitais e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A decisão agravada reconheceu a ausência de prova suficiente de fraude e a legitimidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora apresentou prova robusta capaz de desconstituir a presunção de validade da contratação eletrônica e da inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A contratação eletrônica, munida de documentos regulares, goza de presunção de validade.

6. A ausência de elementos concretos e idôneos a demonstrar vício de consentimento ou inexistência de vínculo impede o reconhecimento da ilicitude da negativação.

7. O exercício regular de direito exclui a responsabilidade por eventual dano moral decorrente da inscrição.

8. Recurso manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação eletrônica regularmente formalizada gera presunção de validade, que somente pode ser afastada por prova robusta de fraude ou inexistência de vínculo. 2. A negativação decorrente de cobrança legítima constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por dano
moral.”

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Alegação de nulidade dos contratos eletrônicos por ausência de assinatura digital ICP-Brasil

A autora afirma que os contratos não são válidos por não estarem assinados com certificado digital. No entanto, o ordenamento jurídico brasileiro admite como válida a contratação eletrônica por meios alternativos, desde que haja prova de autoria, integridade e concordância da parte, nos termos do art. 10, §2o da MP 2.200-2/2001. A jurisprudência reconhece que a assinatura digital ICP-Brasil não é requisito exclusivo de validade, sendo aceitos contratos com
login
e senha pessoais em plataformas institucionais, especialmente em ambiente educacional, conforme uso reiterado e reconhecido judicialmente.

Assim, a
ausência de certificado digital ICP-Brasil não invalida documentos cuja autenticidade é corroborada por atos posteriores (pagamentos, frequências e uso da plataforma).

Argumento de que não houve anuência da consumidora e que ela não estudou no período

A tese é contradita pelos seguintes elementos probatórios constantes dos autos:

Comprovação de rematrícula paga em 03
/12/2019 para o semestre 2020/1; a
presentação de frequência e notas atribuídas à aluna no sistema
da instituição no mesmo período; a
usência de qualquer prova da autora quanto a pedido de trancamento ou cancelamento de matrícula, embora o ônus de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da ré seja seu (CPC, art. 373, II).

Os atos de matrícula e uso do sistema acadêmico são atos inequívocos de aceitação da relação contratual. A autora não apresentou contraprova capaz de infirmar os elementos constantes dos autos.

Alegação de que os contratos são “fabricados” e contêm erro cronológico (ordem inversa dos protocolos de aceite)

O argumento confunde ordem de numeração com cronologia efetiva dos atos. A numeração de protocolos pode seguir lógica própria do sistema da instituição, não necessariamente sequencial. A relevância
jurídica reside na data do aceite e não no número do protocolo, o qual não é essencial para a validade do negócio jurídico.

Alegação de que a matrícula foi paga antes da assinatura do contrato

O recurso indica que a matrícula foi paga em 03/12/2019
(ID
165225684
)
e o contrato aceito somente em 29/01/2020. Contudo, essa suposta inversão ignora o fato de que o processo de rematrícula é contínuo e antecipado, conforme regras administrativas usuais das instituições de ensino. O pagamento da taxa é condição para liberação do acesso ao ambiente virtual e formalização da matrícula, e não o contrário.

Alegação de dano moral presumido por negativação indevida

Não ficou demonstrada a indevida negativação. Havendo contratação regular e inadimplemento, é lícita a inscrição nos cadastros de inadimplentes. O dano moral somente é presumido quando a negativação é indevida ou realizada sem respaldo legal. No caso, há indícios robustos de que houve contratação e inadimplemento, descaracterizando a tese de inscrição arbitrária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa
ficando suspensa
a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida
,
nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025